Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FATO DO PRODUTO. INCÊNDIO EM VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DANOS MATERIAS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. As normas consumeristas reforçam a importância da segurança dos produtos colocados no mercado e o art. 12, §1o, do CDC, define produtos defeituosos. Foge à razoabilidade veículo pegar fogo em menos de um mês de uso, ainda que se trate de automóvel usado. Segundo o Laudo do Corpo de Bombeiros, suspeita-se de vazamento de combustível em conexões no motor, o que reforça a conclusão de existência de vício oculto capaz de colocar em risco a incolumidade do consumidor.

4. Indevida a improcedência do pedido baseada no fato de que o consumidor não teria provado os danos, porque o ônus da prova nos casos de fato do produto é do fornecedor, uma vez que a inversão do ônus é ope legis.

5. O artigo 509, do Código de Processo Civil, dispõe que “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação”, que poderá ser pelo procedimento comum ou por arbitramento.

6. Não há dano moral quando ausente violação aos direitos relativos à personalidade do indivíduo como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, que gere dever de indenizar. Ademais, os fundamentos do pedido são estranhos aos pressupostos do dano imaterial

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.